Tribunal: TRF3
Processo: 5177542-36.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: tenha silenciado sobre prova ou argumento já constante dos autos. O acórdão embargado fundamentou-se na ausência das CTCs no momento do julgamento, aplicando corretamente o Tema 629 do STJ.
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
538/549)

5177542-36.2021.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5177542-36.2021.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JEFFERSON BICO DEL VALLE

ADVOGADO do(a) APELANTE: IDENE APARECIDA DELA CORT - SP242795-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: AIALA DELA CORT MENDES - SP261537-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TENTATIVA DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS (CTCs). FASE RECURSAL EXAURIDA. INOVAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (TEMA 629/STJ). REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao tempo de serviço militar e policial, ante a ausência de Certidões de Tempo de Contribuição (CTCs).

2. O embargante sustenta omissão e busca a atribuição de efeitos infringentes mediante a juntada, apenas nesta sede aclaratória, das referidas certidões, visando o julgamento do mérito e a concessão do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em definir se é admissível a juntada de documentos preexistentes em sede de embargos de declaração perante o Tribunal, para fins de suprir lacuna instrutória identificada no acórdão, e se tal fato caracteriza omissão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão. O vício da omissão pressupõe que o órgão julgador tenha silenciado sobre prova ou argumento já constante dos autos. O acórdão embargado fundamentou-se na ausência das CTCs no momento do julgamento, aplicando corretamente o Tema 629 do STJ.

5. Rigorosa incidência da preclusão. Conforme o art. 435 do CPC, a juntada de documentos após a fase instrutória é medida excepcionalíssima, condicionada à prova de força maior ou de se tratar de documento novo, o que não ocorre na espécie, tratando-se de documentos que já deveriam ter instruído a inicial ou a fase probatória em primeiro grau.

6. A utilização dos embargos de declaração para inovar no acervo probatório após o julgamento da apelação desvirtua a finalidade do recurso e viola o princípio da estabilidade da lide e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via apta para a juntada de documentos que deveriam ter instruído a fase de conhecimento, sob pena de violação à preclusão e à ordem cronológica de instrução processual.

Não configura omissão o acórdão que decide com base nas provas efetivamente coligidas aos autos até o momento do julgamento, sendo vedado à parte suprir desídia instrutória após o exaurimento da prestação jurisdicional em segundo grau.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, Artigos 435, 485, IV, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 629 (REsp 1.352.721/SP).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5177542-36.2021.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JEFFERSON BICO DEL VALLE

ADVOGADO do(a) APELANTE: IDENE APARECIDA DELA CORT - SP242795-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: AIALA DELA CORT MENDES - SP261537-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JEFFERSON BICO DEL VALLE em face do acórdão de ID 339142145, que, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a extinção do processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de reconhecimento de tempo de serviço militar (Aeronáutica e Polícia Militar do Estado de São Paulo), ante a ausência de apresentação das competentes Certidões de Tempo de Contribuição (CTCs).

Em suas razões recursais (ID 340086763), o embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o cômputo dos referidos períodos é essencial para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Com o fito de suprir a lacuna probatória apontada no acórdão, colacionou aos autos a Certidão de Tempo de Contribuição da Aeronáutica (ID 340086764) e da Polícia Militar (ID 340086765), pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para que o mérito seja analisado e o benefício concedido.

Oportunizada a manifestação da parte contrária, os autos retornaram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, os embargos foram opostos tempestivamente, razão pela qual passo ao exame do mérito recursal.

I. Da Inexistência de Omissão e da Inovação Probatória

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar os períodos de serviço militar (Aeronáutica e Polícia Militar) para fins de aposentadoria. Alega que a juntada das Certidões de Tempo de Contribuição (CTCs) neste momento (IDs 340086764 e 340086765) supre a falha apontada e justifica a concessão do benefício com efeitos infringentes.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão embargado (ID 339142145) foi explícito e fundamentado ao manter a extinção do processo, sem resolução de mérito, quanto aos referidos períodos. O colegiado aplicou a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 629:

“A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.”

Não há que se falar em omissão do julgado por não ter analisado documentos que não constavam dos autos no momento da prolação do acórdão. A omissão processual ocorre quando o Tribunal silencia sobre prova ou argumento existente no processo, o que não é a hipótese.

A juntada de documentos em sede de embargos de declaração é medida excepcional, admitida apenas quando se tratar de "documento novo" (art. 435 do CPC), assim compreendido aquele formado após a petição inicial/contestação ou que se tornou conhecido/acessível posteriormente por motivo de força maior. No caso, as CTCs referem-se a períodos laborados há décadas e o embargante não demonstrou qualquer impedimento instrutório pretérito.

A jurisprudência deste E. Tribunal e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à juntada extemporânea de documentos para suprir desídia da parte na fase instrutória, sob pena de violação ao princípio da preclusão e da estabilidade da lide.

II. Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, cumpre assinalar que a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para tal fim, conforme preceitua o art. 1.025 do CPC, caso o tribunal superior entenda existir erro, omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

III. Conclusão

Portanto, resta claro que a pretensão do embargante é a rediscussão do mérito e a reforma do julgado por via inadequada, o que é vedado pela natureza estrita dos aclaratórios. Inexistindo quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TENTATIVA DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS (CTCs). FASE RECURSAL EXAURIDA. INOVAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (TEMA 629/STJ). REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao tempo de serviço militar e policial, ante a ausência de Certidões de Tempo de Contribuição (CTCs).

2. O embargante sustenta omissão e busca a atribuição de efeitos infringentes mediante a juntada, apenas nesta sede aclaratória, das referidas certidões, visando o julgamento do mérito e a concessão do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em definir se é admissível a juntada de documentos preexistentes em sede de embargos de declaração perante o Tribunal, para fins de suprir lacuna instrutória identificada no acórdão, e se tal fato caracteriza omissão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão. O vício da omissão pressupõe que o órgão julgador tenha silenciado sobre prova ou argumento já constante dos autos. O acórdão embargado fundamentou-se na ausência das CTCs no momento do julgamento, aplicando corretamente o Tema 629 do STJ.

5. Rigorosa incidência da preclusão. Conforme o art. 435 do CPC, a juntada de documentos após a fase instrutória é medida excepcionalíssima, condicionada à prova de força maior ou de se tratar de documento novo, o que não ocorre na espécie, tratando-se de documentos que já deveriam ter instruído a inicial ou a fase probatória em primeiro grau.

6. A utilização dos embargos de declaração para inovar no acervo probatório após o julgamento da apelação desvirtua a finalidade do recurso e viola o princípio da estabilidade da lide e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via apta para a juntada de documentos que deveriam ter instruído a fase de conhecimento, sob pena de violação à preclusão e à ordem cronológica de instrução processual.

Não configura omissão o acórdão que decide com base nas provas efetivamente coligidas aos autos até o momento do julgamento, sendo vedado à parte suprir desídia instrutória após o exaurimento da prestação jurisdicional em segundo grau.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, Artigos 435, 485, IV, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 629 (REsp 1.352.721/SP).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão